Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-84.2012.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1387-84.2012.8.11.0022 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PEDRA PRETA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO: AUGUSTINHO DE FREITAS MARTINS.
Vistos etc.
Cuida-se de ação de improbidade administrativa julgados improcedentes os pedidos; logo, deveria ter sido a sentença submetida ao reexame necessário:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/65. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRECEDENTES.
I - Petição inicial que não traz, expressamente, a nominação da ação como civil pública por ato de improbidade administrativa, mas que contém menção clara à pretensão de aplicabilidade de sanções previstas na Lei n. 8.429/92, além do ressarcimento do dano causado ao erário. Independentemente do nome que lhe foi conferida, há se reconhecer que se trata, portanto, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
II - Tese recursal que se restringe à aplicabilidade do art. 19 da Lei da Ação Popular — que sujeita ao duplo grau de jurisdição sentenças que concluírem pela carência da ação ou improcedência dos pedidos — nos casos de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa.
III - Jurisprudência do STJ firme no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes: REsp 1217554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; EREsp 1098669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010.
IV - Admite-se, também, a aplicação analógica do art. 19 da Lei n. 4.717/65 em relação às ações civil públicas por ato de improbidade administrativa. Precedentes: REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 29.5.2009; AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011; Embargos de Divergência em REsp n. 1.220.667-MG, Rel. Ministro (REsp 1605572/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) Herman Benjamin, DJe 30/06/2017.
V - As sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 475 do CPC/1973), seja pela aplicação analógica da Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).
VI - Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de proceder ao reexame necessário da sentença. (STJ, Segunda Turma, REsp 1605572/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de novembro de 2017).
Dessa forma, submeto a sentença à remessa necessária.
Procedam-se às retificações necessárias.
Recebo a apelação (Id’s. 8085540/8085542), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais apontadas no relatório de mídias (Id. 8085556, fls. 3/5).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator